Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719748-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LETICIA HAMMERSCHMIDT GOULART RECORRIDO: MARIA ZOE LOPES BRAGA, JOSE EZEQUIEL GOULART BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÁUDIOS ENVIADOS PELAS PARTES. VALIDADE DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SALA COMERCIAL. VAGA DE GARAGEM. ACORDO VERBAL. COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AOS COMPRADORES. AUSÊNCIA. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MPDFT. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A matéria de ordem pública é cognoscível pelo magistrado a qualquer tempo, de modo que, ainda que não suscitada na instância originária, inexiste óbice à análise do tema em sede revisora, não configurando inovação recursal. 2. O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC/15, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando esses forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar especificamente o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 4. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial. 5. Inexiste cerceamento de defesa do Juízo de origem ao proceder ao julgamento antecipado do processo quando as questões podem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação, sendo desnecessária a produção de outras provas. 6. Rejeita-se o pedido de cassação da sentença por ausência de fundamentação se o decisum restou devidamente fundamentado, tendo o magistrado a quo declinado de forma clara e coerente as razões de decidir, embasadas nas provas coligidas aos autos pelas partes. 7. Inviável falar em nulidade dos áudios coligidos ao feito quando esses foram enviados pelas próprias partes, uma à outra, o que valida a possibilidade de utilização da prova, sobretudo considerando que não houve impugnação à autoria das gravações. 8. Se a Ré não se desincumbiu da obrigação por ela assumida no negócio jurídico, tendo recebido quantia pelo bem, sem a correspondente transferência desse aos Autores, deve devolver o que lhe foi pago pelos compradores a esse título. 9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 10. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 11. Enquanto os danos emergentes são o que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor. 12. Os lucros cessantes são devidos no caso pela impossibilidade de os adquirentes usufruírem do bem pelo qual pagaram, referindo-se aos aluguéis que os compradores poderiam ter recebido com a locação da vaga de garagem. 13. Deve-se enviar cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito penal quando há notícia no feito de possível prática delituosa. 14. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta das partes não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que os recursos foram interpostos com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 15. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Demais preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 320, 371 do Código de Processo Civil, e 402 do Código Civil, sustentando ser descabida a fixação de lucros cessantes em favor dos recorridos. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, os recorridos pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 320, 371 do Código de Processo Civil, e 402 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL. SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS QUE ULTRAPASSAM MERO DISSABOR. ATRASO DE SEIS ANOS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o DO CPC/15. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por dano material e compensação por dano moral. 2. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial. 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, a fim de verificar a legitimidade passiva da agravante pelas circunstâncias da assunção do empreendimento tratado nos autos, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 7. "Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador e desnecessária sua comprovação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.866.351/SP, 3a Turma, DJe de 22/10/2020). Precedentes. 8. O STJ possui pacífica orientação de que se a situação exposta ultrapassar o mero dissabor, com peculiaridades analisadas pelo Tribunal de origem como na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel adquirido foi de seis anos, é possível a condenação em compensar danos morais. Precedentes. 9. Não verificada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da compensação por dano moral, como na espécie, não é possível afastar a incidência da Súmula 7 do STJ. 10. A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, não obstante as semelhanças externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos. 11. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 12. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes. 13. Não caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. 14. Agravo interno no recurso especial não provido (AgInt no REsp 1859642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). A propósito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005